Tribunal: TJDFT
Processo: 0711298-95.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHO POLICIAL HARMÔNICOS E COESOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIS DE UMA MAJORANTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando além dos fatos, narrado de forma harmônica e coesa, temos a presença da arma de fogo e a participação de diversas pessoas no crime, corroborando a versão apresentada pela vítima.

2. O testemunho policial possui presunção de veracidade, salvo nas hipóteses em que houver elementos que coloquem em dúvida a autenticidade das alegações, cuja demonstração é ônus da Defesa.

3. Não é necessária a apreensão da arma de fogo nem a realização de exame pericial quando, por outros elementos de prova – inclusive prova oral –, for possível constatar a sua utilização, razão pela qual não há falar em violação ao art. 157, § 2o-A, I, do CP.

4. Incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado pelo réu, na empreitada criminosa, seria um simulacro (art. 156, CP).

5. Havendo mais de uma causa de aumento da pena (majorante), é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, a fim de valorar negativamente as circunstâncias do crime.

6. Recurso desprovido.